Tribunal: STF
Processo: RE 1391247
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PERCENTUAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Supervia - Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. 



    A recorrente sustenta a impossibilidade de vinculação de receita de imposto a fundo, independentemente de sua destinação. Defende o afastamento da obrigação ao recolhimento de percentual destinado ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), por ser vedada a vinculação de receita de impostos a fundo ou despesa específica. Alega ausente competência tributária do Estado para a sua instituição. Afirma que “a imposição do FEEF, no caso concreto, mutila isenção tributária concedida sob condição onerosa, e assim viola o direito adquirido e a legítima confiança do contribuinte”. Assevera necessária a observância do princípio da anterioridade. 



    Requer:



    “seja sobrestado o julgamento do presente recurso, até o final julgamento da ADI 5635; e que seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido, a fim de conceder a segurança requerida para declarar inexigível e afastar a imposição de depósito / recolhimento de 10% para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), nos termos da Lei n. 7.428/16 e do Decreto n. 45.810/16, ou, caso assim não se entenda, que seja declarada a inexigibilidade do referido depósito/recolhimento no prazo da anterioridade nonagesimal.” 



    Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 150, III, 155 e 167, IV, da Constituição Federal, bem como aos princípios do direito adquirido e da legítima confiança.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem denegou a segurança impetrada para afastar a exigência do recolhimento de 10% para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), nos termos da Lei estadual nº 7.428/2016 e do Decreto estadual nº 45.810/2016, ambos do Estado do Rio de Janeiro. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERCENTUAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FUNDO CRIADO PELA LEI ESTADUAL 7428/16 COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O REEQUILÍBRIO DAS FINANÇAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES. PRORROGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS PELO PERÍODO QUE SE FIZER NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO MONTANTE DEPOSITADO NO FEEF (ART. 9º DO DECRETO ESTADUAL 45.810/2016). HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PROCESSO Nº 0063240-02.2016.8.19.0000). ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DA HIGIDEZ DA COBRANÇA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE PREVALECE. INTELIGÊNCIA DO ART. 927 DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Lei estadual nº 7.428/2016 e do Decreto estadual nº 45.810/2016), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. Colho precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1010768 AgR, Relator(a): Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 29.3.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A apreciação da alegação de que houve perda superveniente do objeto dos autos demanda análise de direito infraconstitucional e de normas de direito local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 790380 AgR, Rel. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2016).



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013).



    Ademais, ao exame do pedido liminar na ADI 5.635-RJ, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu que “tendo em vista a expressa manifestação do Estado do Rio de Janeiro, de que a Lei nº 7.428/2016 não suprime isenções e benefícios fiscais condicionados [2], não é o caso, por ora, de concessão da liminar [...]”. 



    Aplicável, nesse cenário, a orientação jurisprudencial segundo a qual “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15” (ARE 1.080.356-AgR/SP, 2ª Turma, Min. Edson Fachin, DJe 11.9.2018). No mesmo sentido:



    “SEGUNDOS AGRAVOS REGIMENTAIS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COTEJO ANALÍTICO ENTRE OBJETO E PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. PENDÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na presente hipótese, a dissidência de julgados não foi demonstrada, o que impossibilita a apreciação da matéria de fundo, tendo em vista a ausência dos pressupostos dos embargos de divergência. Precedentes. 2. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados, para fins de uniformização da jurisprudência. Precedentes. 3. Ambas as Turmas do STF já assentaram que o fato de haver ADI pendente de julgamento de mérito não obsta, automaticamente e sem fundamentação no caso concreto, o julgamento do mérito de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 659534 AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 15.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 632096 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 30.8.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora